Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO TRABALHISTA. EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de reserva matemática adicional decorrente de decisão proferida em ação trabalhista e extinguiu o processo com resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao reconhecimento, de ofício, da prescrição quinquenal, sem prévia intimação da parte.
3. Analisar a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova atuarial, da existência de coisa julgada, do termo inicial do prazo prescricional, da natureza jurídica da obrigação e do prazo prescricional aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), destinadas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se presta à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou as questões relevantes e necessárias à solução da controvérsia, ao reconhecer que a pretensão de cobrança de reserva matemática adicional configura ato único, com efeitos concretos e permanentes, pois atrai a prescrição de fundo de direito, nos termos do art. 189 do Código Civil (CC).
6. O termo inicial do prazo prescricional é o trânsito em julgado da decisão proferida na ação trabalhista que majorou o benefício, portanto ocorreu a prescrição quinquenal, não interrompida por protesto judicial ajuizado após o escoamento do prazo, não existe omissão quanto às teses suscitadas.
7. As alegações deduzidas nos embargos revelam inconformismo da parte com o resultado do julgamento e pretensão de reapreciação de matéria já examinada, providência incompatível com a via eleita. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: arts. 1.022, 1.025, 1.026, §3o, e 487, II, do Código de Processo Civil.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120 RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.